Tribunal: TJPA
Processo: 0800286-02.2025.8.14.0034
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800286-02.2025.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento ao erário. Indeferimento da petição inicial. Ausência de elementos mínimos indicativos da prática de ato ímprobo. Art. 17, §6º-B, da Lei nº 8.429/1992. Sentença mantida por fundamento jurídico diverso. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento ao erário proposta em face de ex-prefeita municipal, fundada na alegada omissão na prestação de contas relativa ao Convênio nº 016/2020, celebrado com a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, no valor de R$ 202.800,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser reformada diante da alegação de indeferimento prematuro da ação de improbidade administrativa; e (ii) se a petição inicial apresenta elementos mínimos capazes de evidenciar, em tese, a ocorrência de ato de improbidade administrativa, especialmente quanto à existência de dano ao erário e nexo de causalidade entre a conduta da demandada e eventual prejuízo ao patrimônio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 introduziu o art. 17, §6º-B, na Lei nº 8.429/1992, estabelecendo que a petição inicial deve ser rejeitada quando não demonstrada a existência de elementos mínimos que evidenciem a ocorrência de ato de improbidade administrativa ou quando ausente justa causa para a ação.

4. Embora a sentença tenha se fundamentado em dispositivo processual inadequado, é possível a manutenção do resultado decisório por fundamento jurídico diverso quando verificada a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação.

5. No caso concreto, a petição inicial limita-se a apontar suposta omissão na prestação de contas de convênio administrativo, sem apresentar elementos mínimos que indiquem dano efetivo ao erário, desvio de recursos públicos ou nexo de causalidade entre a conduta imputada à ré e eventual prejuízo patrimonial.

6. Ademais, tratando-se de ente público autor da ação, detentor de meios administrativos e contábeis para apuração da execução financeira do convênio, seria plenamente possível a realização de rastreamento da aplicação dos recursos públicos, com a apresentação de indícios mínimos de dano ao erário e de vinculação causal com a conduta da agente pública, o que não ocorreu na hipótese.

7. A mera alegação de ausência de prestação de contas, desacompanhada de elementos indicativos de lesividade concreta, não é suficiente para caracterizar, em tese, ato de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

I.

A petição inicial da ação de improbidade administrativa deve ser rejeitada quando não acompanhada de elementos mínimos que evidenciem a ocorrência do ato ímprobo, nos termos do art. 17, §6º-B, da Lei nº 8.429/1992.

II.

A simples alegação de omissão na prestação de contas de convênio administrativo, desacompanhada de indícios mínimos de dano ao erário e de nexo de causalidade com a conduta do agente público, não constitui justa causa para o prosseguimento da ação de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 8.429/1992, art. 10 e art. 17, §6º-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.947.923/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800286-02.2025.8.14.0034; Recorrente: Município de Nova Timboteua; Recorrida: Cláudia do Socorro Pinheiro Neto.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que indeferiu a petição inicial, ainda que por fundamento jurídico diverso, nos termos do voto do Relator.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026 e término em 16 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Roseleide Maria da Costa Cunha.

B
elém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CUMULADA COM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada em face de CLÁUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO, que indeferiu a inicial, nos termos do artigo 330, § 1º, II e § 2º, do CPC.

Narra a petição inicial que a demandada exerceu dois mandatos consecutivos como Prefeita de Nova Timboteua, compreendidos entre 01/01/2017 a 31/12/2020 e 01/01/2021 a 31/12/2024, e que, nessa qualidade, celebrou o Convênio nº 016/2020 com a SETRAN, cujo objeto consistia na aquisição de 52.000 litros de óleo diesel S-10, destinados ao abastecimento de equipamentos de terraplenagem voltados à recuperação de estradas vicinais do município, em extensão total de 76.000 metros. Segundo a exordial, o valor total do ajuste foi de R$ 202.800,00, sendo R$ 195.000,00 provenientes da concedente estadual e R$ 7.800,00 correspondentes à contrapartida municipal. Sustenta o ente municipal que, encerrada a vigência do convênio, a então gestora deixou de apresentar a prestação de contas final exigida pela cláusula décima quarta do instrumento convenial e pela legislação de regência, notadamente o Decreto Estadual nº 733/2013, apesar de ter sido formalmente notificada acerca de pendências documentais apontadas pela concedente. Alega, ainda, que tal omissão expôs o Município ao risco de responsabilização administrativa e financeira, inclusive com possibilidade de instauração de tomada de contas especial e de impedimento à celebração de novos convênios, imputando à requerida a prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, além de pleitear o ressarcimento integral do valor do convênio e a decretação de indisponibilidade de bens até o montante de R$ 202.800,00.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso sentenciou o feito, indeferindo a petição (IDs. 30917650 e 30917651):

(...)

2. Portanto não se pode aceitar a presunção que a conduta tenha sido dolosa, é possível presumir a conduta culposa, seja pela imperícia (incapacidade técnica, popularmente conhecida como incompetência), impronuncia ou negligente, mas a existência de dolo somente pode ser caracterizada mediante provas concretas.

3. Em relação ao informado prejuízo do autor, não há também a mínima demonstração do mesmo, pois não esclarece para onde foi o restante dos recursos. Estes foram pagos ao construtor da obra? Foram utilizados pelo município em despesas diversas?

Foram desviados? A boa técnica de prestação de contas diz que cada convenio tem sua conta própria e a simples conferência dos extratos pode indicar para onde foram os recursos recebidos, documento que não foi juntado aos autos.

(...)

4. Diante disto, nos termos do artigo 330, § 1º, II e § 2º, do CPC, INDEFIRO a inicial. (...)

Irresignado, o MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que (ID. 30917652):

i)

A sentença merece reforma por ter indeferido prematuramente a petição inicial;

ii)

A inicial, complementada pela emenda, contém exposição suficiente dos fatos e dos fundamentos jurídicos aptos a amparar o prosseguimento da ação, especialmente porque a omissão da ex-gestora quanto à prestação de contas, mesmo após notificação formal, constitui, ao menos em tese, conduta dolosa e apta a justificar a instauração da instrução processual;

iii)

A fase inaugural da demanda não exige prova exauriente do dano ou do dolo, mas apenas indícios mínimos da prática de ato ímprobo, os quais estariam presentes nos documentos acostados com a exordial, requerendo, ao final, o afastamento do indeferimento da inicial e o regular prosseguimento do feito.

A apelada apresentou contrarrazões em 20/10/2025, arguindo, resumidamente, que (ID. 30917663):

i)

Inépcia da inicial, ao fundamento de que a narrativa seria genérica, sem individualização adequada da conduta e com enquadramento jurídico equivocado, especialmente quanto ao art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992;

ii)

Ausência de justa causa, por inexistirem indícios mínimos de dolo específico ou de dano efetivo ao erário;

iii)

No mérito, assevera a imprescindibilidade do dolo específico após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021;

iv)

Não houve demonstração de desvio de recursos ou prejuízo patrimonial, mas apenas questionamentos de ordem documental;

v)

As irregularidades formais em prestação de contas devem ser examinadas pelos órgãos de controle, sem automática subsunção ao regime da improbidade;

vi)

A desproporcionalidade das sanções pretendidas;

vii)

Houve prestação de contas, inexistindo omissão material;

viii)

Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do apelo, com manutenção da sentença de indeferimento da inicial, além de pleitear honorários advocatícios recursais.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, para

que a inicial seja recebida exclusivamente quanto à pretensão fundada no art. 10 da Lei nº. 8.429/1992.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a correção da sentença que indeferiu a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento ao erário proposta pelo Município de Nova Timboteua em face de Cláudia do Socorro Pinheiro Neto, sob o fundamento de inexistirem elementos suficientes para a caracterização do ato ímprobo.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora atribui à demandada, ex-prefeita municipal, a omissão na prestação de contas relativa ao Convênio nº 016/2020, celebrado com a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, cujo objeto consistia na aquisição de combustível destinado à recuperação de estradas vicinais, no valor global de R$ 202.800,00.

A sentença recorrida concluiu pelo indeferimento da petição inicial, fundamentando-se na ausência de demonstração do elemento subjetivo doloso exigido pela Lei nº 8.429/1992 após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

No mérito, assim dispõe o referido dispositivo:

Art. 17. (...)

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

Assim, o legislador passou a exigir, já na fase inicial da demanda, a presença de lastro probatório mínimo capaz de indicar, ainda que em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da imputação de ato ímprobo, evitando-se a instauração de ações temerárias ou desprovidas de justa causa.

Da análise da petição inicial revela, de fato, a inexistência de elementos mínimos aptos a evidenciar a ocorrência de ato de improbidade administrativa.

Com efeito, a narrativa apresentada pelo ente municipal limita-se, em essência, a afirmar a existência de omissão na prestação de contas relativa ao convênio celebrado com a SETRAN, sem, contudo, apresentar elementos concretos que indiquem: i) a efetiva ocorrência de dano ao erário; ii) eventual desvio ou malversação dos recursos públicos; ou iii) mesmo indícios de conduta dolosa da agente pública voltada à produção de resultado ilícito.

A simples alegação de ausência ou irregularidade na prestação de contas, desacompanhada de elementos que indiquem a ocorrência de prejuízo patrimonial ou a apropriação indevida de recursos públicos, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar ato de improbidade administrativa, especialmente após a reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021, que reforçou a exigência de demonstração do dolo e da lesividade concreta da conduta.

Além disso, cumpre assinalar que o próprio ente municipal possui condições institucionais e administrativas para realizar o rastreamento da aplicação dos recursos públicos transferidos por meio do convênio, podendo, mediante análise de documentos contábeis, relatórios administrativos, extratos financeiros, ordens de pagamento e registros de execução contratual, identificar eventuais inconsistências ou irregularidades na utilização das verbas públicas.

Dessa forma, caso houvesse efetivamente irregularidade na aplicação dos recursos, seria plenamente possível ao autor apresentar ao menos indícios mínimos de dano ao erário e de nexo de causalidade entre tal prejuízo e a conduta atribuída à demandada, o que não se verifica no caso dos autos.

A ausência de tais elementos evidencia que a petição inicial não se encontra acompanhada de lastro probatório mínimo apto a demonstrar a plausibilidade da imputação de ato ímprobo, circunstância que autoriza a rejeição liminar da demanda nos termos do art. 17, §6º-B, da Lei nº 8.429/1992.Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que irregularidades administrativas ou falhas na gestão pública não se confundem, automaticamente, com improbidade administrativa, exigindo-se a presença de elementos que evidenciem comportamento desonesto ou lesivo ao patrimônio público.

Ademais, no caso concreto, observa-se que a inicial não descreve de maneira individualizada conduta que permita inferir, ao menos em tese, a ocorrência das hipóteses previstas no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, tampouco apresenta indícios mínimos de que os recursos do convênio tenham sido desviados, apropriados ou aplicados em finalidade diversa daquela prevista no instrumento convenial.

Em casos como esse, a jurisprudência pátria tem entendimento pacificado no sentido de que a inexistência de elementos probatórios mínimos impõe o indeferimento da petição inicial:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. FALTA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. REJEIÇÃO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ibirité contra sentença que extinguiu ação civil pública por improbidade administrativa sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de individualização da conduta dos réus e de elementos probatórios mínimos para justificar a instauração da ação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial preenche os requisitos legais de individualização das condutas dos réus e de apresentação de provas indiciárias suficientes para a configuração de atos de improbidade administrativa nos termos da Lei n. 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei n . 14.230/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A petição inicial de ação civil pública por improbidade administrativa deve individualizar a conduta de cada réu e apresentar elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de atos ímprobos e dolo na atuação, conforme exigido pelo art. 17, §6º, I e II, da Lei n. 8.429/1992 . 4. A falta de individualização das condutas atribuídas aos réus e de provas suficientes do dano ao erário ou afronta a princípios da administração pública inviabiliza o recebimento da inicial, conforme disposto no art. 17, §6º-B, da Lei n. 8 .429/1992. 5. A narrativa genérica e a ausência de prova do dolo específico para lesar o erário ou violar princípios da administração pública não atendem aos novos requisitos legais estabelecidos pela Lei n. 14 .230/2021, que exigem dolo específico para caracterização de ato de improbidade. 6. A mera inobservância de formalidades em procedimento licitatório, sem demonstração concreta de prejuízo ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, não configura ato de improbidade administrativa. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A petição inicial de ação civil pública por improbidade administrativa deve individualizar as condutas dos réus e ser instruída com elementos probatórios mínimos que demonstrem, ainda que de forma indiciária, a prática de ato ímprobo com dolo específico. Dispositivos relevantes citados: Lei n . 8.429/1992, art. 17, §§ 6º e 6º-B; Lei n. 14 .230/2021; Lei n. 7.347/1985, art. 18 . Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.162613-8/001, Rel . Des. Versiani Penna, 19ª Câmara Cível, j. 19.10 .2023.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50043826220208130114, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA, AO MENOS, DE CULPA GRAVE NA HIPÓTESE. LEI Nº 14230/21. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. NARRATIVA INICIAL QUE NÃO DESCREVE MINIMAMENTE QUALQUER CONDUTA DOLOSA DOS RÉUS . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, POR MAIORIA. 1. Trata-se de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público para reconhecimento de sobrepreço no reajustamento do Convênio nº 002/2008, firmado entre o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao uso de Drogas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (NEPAD/UERJ) e o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), bem como de violação ao princípio da economicidade na previsão de remuneração dos profissionais envolvidos, totalizando a alegada lesão ao erário o valor de R$ 268.494,45 (duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) . 2. Sentença rejeitando a petição inicial, ensejando a interposição do presente recurso pelo parquet. 3. Inocorrência de lesão ao erário na hipótese, considerando que o convênio foi firmado entre dois órgãos públicos . Cálculo de reajuste do convênio que foi corroborado pelo órgão técnico do DEGASE, ao passo que o próprio GATE do Ministério Público proferiu parecer do sentido da impossibilidade de aferir a economicidade do convênio. Ausência de indícios suficientes a configurar o elemento subjetivo dos agentes na prático do suposto ato ilegal. 4. Narrativa autoral que não imputa aos réus qualquer conduta dolosa . Lei nº 14.230/21 que promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, passando a exigir a comprovação de dolo específico de lesar a Administração Pública para configurar o ato de improbidade, afastando a punibilidade do agente por atos praticados na modalidade culposa. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE nº 843.989, submetido ao regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que a alteração em tela se aplica aos atos praticados na vigência do texto anterior da lei (Tema 1199) . 5. Nova lei que, igualmente, passou a exigir requisitos mais rígidos para recebimento da inicial, dentre eles a presença de indícios suficientes do dolo imputado ao agente, importando em verdadeira revisão do brocardo in dubio pro societate. Art. 17, § 6º-B da Lei 8 .429/92, com redação da Lei nº 14.230/21 mencionada. Ausência de condição para prosseguimento da demanda. Indeferimento da inicial que se mantém . DESPROVIMENTO DO RECURSO, por maioria.

(TJ-RJ - APL: 02720917220188190001 202129502742, Relator.: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8 .429/92. FNDE. EX-PREFEITOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS . AUSÊNCIA. NARRATIVA E IMPUTAÇÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CABIMENTO . INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1 . A Lei de Improbidade Administrativa, que regulamentou o disposto no art. 37, § 4º, da Constituição da Republica, tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao erário (art. 10); e c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art . 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa. 2. A conduta ímproba deve vir bem delimitada na exordial, sob pena de impossibilitar a defesa do demandado. No caso, o Município autor não demonstrou, na peça inaugural, as circunstâncias particulares dos alegados atos ímprobos cometidos pelos requeridos . 3. Para a configuração do ato de improbidade é imprescindível a demonstração detalhada, clara e precisa da conduta do agente. É necessária a mínima individualização da conduta a fim de possibilitar ao demandado o exercício ao contraditório e à ampla defesa. Limitou-se o autor a deduzir na peça de ingresso, narrativa genérica, sem indicar com precisão necessária as condutas dos ex-gestores municipais, que, em tese, consubstanciariam atos ímprobos . 4. A imputação da conduta de forma genérica e imprecisa acarreta em responsabilidade objetiva, o que não é admitido na Lei de Improbidade Administrativa. 5. Ante a inépcia da inicial em não demonstrar o cometimento de ato ímprobo pelos requeridos, com suas especificações, necessário se negar provimento à apelação e manter o decisum que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art . 485, I, do CPC. 6. Apelação não provida.

(TRF-1 - AC: 00019603320174013200, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 26/04/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 26/04/2022 PAG PJe 26/04/2022 PAG)

Dessa forma, verifica-se que a petição inicial não se encontra acompanhada de elementos mínimos que evidenciem a prática de ato ímprobo, circunstância que autoriza a rejeição liminar da demanda nos termos do art. 17, §6º-B, da Lei nº 8.429/1992.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se o indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 17, §6º-B, da Lei nº 8.429/1992, diante da inexistência de elementos mínimos que evidenciem a ocorrência de ato de improbidade administrativa.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 17/04/2026